Tribunal: TJPA
Processo: 0039670-20.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039670-20.2015.8.14.0013

APELANTE: FRANCINALDO CHAVES DA SILVA, CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo atende às exigências legais do art. 226 do CPP; (ii) verificar se há provas autônomas e suficientes para manter a condenação penal dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP e o reconhecimento em juízo também é irregular, pois o termo de audiência apenas registra que a vítima reconheceu o acusado presente, sem indicar o cumprimento das exigências legais.

4. A confissão extrajudicial de um dos réus foi retratada em juízo, e o corréu sequer foi interrogado judicialmente, o que compromete a força probatória dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

5. A ausência de apreensão da
res furtiva
e da arma supostamente utilizada, bem como a inexistência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, inviabiliza a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação penal. 2. A ausência de provas autônomas e idôneas sobre a autoria delitiva impõe a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 769347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC 769783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2396640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC 828704/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francinaldo Chaves da Silva e Cleiton Ribeiro dos Santos da Silva apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que os condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 8747777 a ID 8747779).

Em razões recursais os apelantes postulam preliminarmente a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, ressaltando que não houve reconhecimento em juízo e, no mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o apelante Cleiton Ribeiro dos Santos da Silva pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, enquanto o apelante Francinaldo Chaves da Silva pretende a redução da basilar no mínimo legal e a diminuição da pena por participação de menor importância (ID 8747786 e ID 8747791).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 8747806), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14020824).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, sustentando em sede recursal a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, e do ato de confirmação realizado em juízo, pugnando pela absolvição por ausência de indícios suficientes de autoria.

Da análise dos autos verifica-se que o fato delituoso ocorreu no dia 15/07/2015, tendo os policiais militares sido acionados para atender a ocorrência de roubo no bairro Caixa D’Água, na cidade de Capanema/PA, ocasião em que a vítima forneceu a descrição dos autores do crime. Em diligência, os policiais efetuaram a prisão do réu Cleiton Ribeiro dos Santos da Silva, o qual teria confessado o delito e apontado a participação de Francinaldo Chaves da Silva, que também foi detido em seguida (ID 8747758, pág. 5).

Ressalte-se que no momento da prisão não foram encontrados com os acusados a
res furtiva,
nem a arma supostamente utilizada no crime, sendo que no dia 16/07/2015 a vítima Jean Pereira de Lima compareceu à delegacia para prestar declarações, sendo lavrado auto de reconhecimento no qual consta a identificação dos apelantes como autores do roubo (ID 8747760, págs. 13/15).

Não obstante, verifica-se que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que não consta a descrição das características físicas dos suspeitos, tampouco o registro de que foram colocados ao lado de outras pessoas com aparência semelhante.

Da mesma forma, não houve reconhecimento formal na fase judicial, constando no Termo de Audiência apenas que a vítima fez o reconhecimento do acusado Cleiton Ribeiro dos Santos da Silva, identificando-o como um dos assaltantes (ID 8747771). Ademais, não consta nos autos a mídia da audiência em que teria sido realizado o referido reconhecimento pessoal, o que compromete a aferição da regularidade do ato e da lisura do procedimento adotado.

Em complemento, importante consignar que o acusado Cleiton Ribeiro dos Santos da Silva confessou a autoria do delito na fase inquisitorial (ID 8747759, pág. 3), porém em juízo negou sua participação nos fatos (ID 8747796), enquanto o acusado Francinaldo Chaves da Silva negou a autoria do crime na polícia (ID 8747759, pág. 5), e não foi interrogado em juízo por não ter sido localizado, conforme consignado no Termo de Audiência (ID 8747771, pág. 1).

À vista disso, verifica-se a ausência de elementos seguros e consistentes para a manutenção da condenação, sobretudo diante da inexistência de apreensão da
res furtiva
(aparelho celular) e da suposta arma branca (faca) utilizada no assalto, tampouco de provas independentes - que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento -, suficientes para lastrear a acusação, o que fragiliza a comprovação da autoria delitiva em juízo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” (STJ,
AgRg no HC n. 828704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/10/2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2396640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2023).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,

AgRg no HC 769347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/11/2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/05/2023).

Desse modo, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, ficam prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na polícia e em juízo sem observância do procedimento legal e, em consequência, absolver os apelantes por insuficiência de provas, aos ditames do art. 386, VII, do CPP, nos termos da fundamentação.

Considerando que foi negado ao réu Francinaldo Chaves da Silva o direito de apelar em liberdade (ID 8747779, pág. 9), expeça-se alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025